Tribunal: STF
Processo: Rcl 29126
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-10
Data de publicação: 2019-05-10

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. Concessão de abono em valor fixo. Ato reclamado que defere a servidor o reajuste da remuneração pelo índice mais benéfico. 3. Contrariedade à Súmula Vinculante 37. 4. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 5. Agravo regimental não provido.